Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA. AUTO DE INTERDIÇÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. O art. 489, § 1o, VI, do CPC, segundo o qual, não se considera fundamentada a decisão judicial que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
3. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na interdição do estabelecimento pelo exercício do poder de polícia, notadamente porque não se verifica licença de funcionamento da atividade da apelante, sendo certo que somente é permitido o funcionamento de sua atividade econômica após a emissão da respectiva licença, violando a legalidade o exercício da atividade enquanto não regularizado o respectivo alvará.
4. Apelação conhecida e não provida.